Tribunal: STF
Processo: HC 185991
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO VIRTUAL – RETIRADA DE PAUTA – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O impetrante, por meio da petição/STF nº 61.328/2020, busca seja este processo retirado da pauta de julgamentos da Primeira Turma, e reinserido em Sessão presencial. Aponta interesse em realizar sustentação oral.
    Vossa Excelência deferiu, em 22 de junho de 2020, medida acauteladora para afastar a prisão preventiva do paciente, ante a insubsistência dos fundamentos.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do processo, no dia 27 de julho de 2020, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, publicada em 29 seguinte, com início do exame designado para o dia 14 de agosto próximo.
    2. O pedido não está acompanhado de justificativa relevante. Ante a pandemia de covid-19 e não havendo previsão de o Supremo voltar às sessões presenciais, a prestação jurisdicional não pode cessar. Conforme previsto no artigo 5-A da Resolução nº 642/2019, alterado pela de nº 669/2020, mostra-se possível, aos advogados, a realização de sustentação oral, desde que encaminhadas por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. 
    3. Indefiro o que requerido.
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator